Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730300-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA RIBEIRO DO CARMO AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME D E S P A C H O O pedido de reconsideração de ID 19367331 está atrelado a questões do mérito do recurso de agravo de instrumento. Destarte, mantenho a decisão de ID 18771002, pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Aguarde-se o transcurso de prazo para apresentação da contraminuta. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora